Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos. A parte agravante alega ser beneficiária da gratuidade de justiça, podendo ser comprovada por meio de decisão anexa. Porém, compulsando os autos, verifico não constar qualquer decisão que comprove o direito à isenção do recolhimento das custas recursais. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, não sendo o caso do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, nem havendo nos autos comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida ou ao menos requerida, quanto ao processo principal deste agravo de instrumento, perante o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, realize o seu recolhimento em dobro. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à associação do presente recurso aos autos do processo de agravo de instrumento no 0741883-16.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto.